Tribunal: TJMT
Processo: 0003577-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003577-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 060.560.381-22 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ESTEVAM SOARES - CPF: 035.948.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DO
MINISTÉRIO PLÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO ALMEJADO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INEXISTÊNCIA
DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO
– ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se
o desprovimento do recurso para manter
a sentença
que
absolve
u

o
apela
do
da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

“Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037)

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
p
elo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que,
nos autos da Ação Penal n.
0003577-52.2015.8.11.0042
,
julgou improcedente a denúncia e absolveu
Kaio Henrique Mir
anda d
e
Araujo

da acusação da prática
do crime de
porte
de

arma de fogo
de uso permitido
, capitulado no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças
no ID

130394685
, p. 182/187
,
postula
a
condenação do apelado pelo crime d
e
porte ilegal de ar
ma de fogo de uso permitido, ao argumento de que o fato de
o policial militar ouvido em juízo não lembrar dos fatos não possui o condão de afastar a confissão extrajudicial realizada por Kaio Henrique
, ainda que esta não tenha sido corroborada em juízo.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID 130394685, p. 18
9
/1
97, o apelado
colima o desprovimento d
este recurso, linha intelectiva, essa, que também foi adotada pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
130031694, que restou assim resumido:

Sumário:
Apelação Criminal – Absolvição do delito de porte de arma de fogo de uso permitido – Irresignação ministerial –
Requer a condenação do apelado
– Improcedência – O réu negou a autoria delitiva – A única testemunha ouvida na instrução processual não se recordou dos fatos atribuídos ao apelado – Inexistência de qualquer prova judicial da autoria delitiva – Não existindo prova judicializada, inviável a condenação do réu – Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
130394685
, p.
5
/
8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial
Código TJMT 399433 – SIMP no 001059-007/2015 -,
que sustenta a presente denúncia,
que no dia 03 de fevereiro de 2015, por volta das
11:
15 horas
,
NUMA VIA PÚBLICA (BECO), DO BAIRRO NOVA CONQUISTA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ
, com unidade de desígnios, os denunciados
KAIO HENRIQUE E TIAGO ESTEVAM

portavam e mantinha sob suas guardas
um revólver de uso permitido, da marca
rossi
, de calibre 38, número de série 80866, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[
...]
.

Destaques no original

A

materialidade do crime de po
rte

ilegal
de
arma de fogo
de

uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada
e não é alvo de impugnação neste recurso.

No entanto, a prova da autoria imputada a
o
apela
do
não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elem
entos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas, na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque, embora o apelante tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear a condenação do apelado, tais assertivas já foram deduzidos em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçadas de maneira adequada no édito
absolu
tório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
órgão acusador
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença recorrida, tampouco a conclusão a que chegou
a
sentenciante, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...]
II -
DA AUTORIA
:

2.1 – Da autoria do porte ilegal de arma de fogo:

A razão assiste à Defesa quando afirmou que, ao final da instrução, incerta restou a autoria do crime relatado na peça de entrada.

É verdade que na fase indiciária o Denunciado teria confessado a autoria (fls. 61/64). No entanto, em Juízo, não foi produzida nenhuma prova contundente que confirmasse a confissão extrajudicial do Acusado.

Repare-se, de início, que a única testemunha carreada pela Acusação, o policial militar
Odenil
Alves Pedroso, sob o crivo do contraditório, relatou não se recordar dos fatos, não trazendo nenhum elemento de prova capaz de imputar a autoria ao Denunciado.

Por sua vez, o denunciado Kaio, repise-se, negou, veementemente a autoria delitiva a ele imputada.

Ora, é sabido e ressabido que o inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante, ao indiciado, o exercício da ampla defesa, afigura-se, portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não foi produzido, ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo.

Neste sentido, eis os julgados emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Diante disso, não me parece razoável acolher a pretensão ministerial para condenar o denunciado, com fulcro em prova notoriamente inquisitorial, sob pena de transgressão aos princípios informadores do direito processual-constitucional.

Assim e diante da inexistência de provas que levem à certeza da autoria é de rigor a absolvição do denunciado
Kaio Henrique Miranda de Araújo
, por insuficiência de provas para a sua condenação.

P O S T O I S
S
O,

pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 386, VII, da Lei Processual Penal,
absolvo
, o
denunciado
Kaio Henrique Miranda de Araújo
, por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a condenação do Acusado. [...]
.

(ID 130394685, p. 173/180)

Destaques no original

Com efeito, colhe-se
da denúncia
que
no dia
3
de
fevereiro
de 201
5, em torno das 11h15
h,

policiais militares faziam rondas de rotina no bairro Nova Conquista nesta Capital, ocasião em que teriam avistado o apela
do
e a pessoa de Tiago Estevam
Soares
em uma motocicleta XR Tornado, cor amarela, placa JYW-5084, pilotada por este
,
enquanto
que
aquele
estava na garupa e
ao avistar os referidos agentes públicos teria dispensado
ao solo um revólver marca Rossi, calibre 38, número de série 8086, de uso permitido
,
que estava
sem munição
.

M
algrado o apelado tenha confessado na fase extrajudicial que a arma de fogo que caiu quando
houve
a abordagem policial
na motocicleta, que tinha
Tiago Estevam
como
condutor
e
aquele

como
garupa
,
teria sido comprada
pelo recorrido
naquela ocasião,
conforme afirmado pela sentenciante, na fase da ampla defesa e do contraditório o
insurgido
negou a prática delitiva afirmando que não estava portando
o
artefato bélico
que foi apreendid
o
, sendo irrelevante que quando foi interrogado na fase inquisitiva estivesse acompanhado de advogado.

Além disso, f
ragilizando ainda mais a versão sustentada pelo órgão acusador, durante a instrução criminal
–
que é a principal via de produção de prova sob o manto do contraditório e da ampla defesa
–
somente foi ouvida uma testemunha de acusação,
ou seja, o policial militar
Odenil
Alves Pedroso
que afirmou
à
autoridade judiciária não se recordar dos fatos caindo por terra a tese acusatória, sendo de somenos importância que referid
a

testemunha
tenha reconhecido a
sua
assinatura
aposta no
termo de declarações colhidos na fase administrativa.

Percebe-se, portanto, que a narrativa
constante na exordial acusatória
não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, uma vez que, repita-se, em juízo
nem mesmo o

p
olicia
l
m
ilitar que particip
ou
da abordagem
do apelante não se
lembr
ou
d
o
s fatos, razão pela qual a confissão extrajudicial
retratada
não tem valor probatório eis que
não foi confirmada por outros elementos de prova
, devendo ser aplicada, na hipótese em referência, a exegese do Enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório
sempre que confirmada por outros elementos de prova
.
”

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
ministerial
,
de cujo parecer
destaca
-se esta parte:

[...] Embora a
materialidade delitiva
tenha restado provada, inexistem provas judiciais da
autoria delitiva
. O réu, em Juízo, negou a autoria do crime. A única testemunha ouvida em audiência, Sr.
Odenil
Alves Pedroso, não se recordou dos fatos.

A confissão extrajudicial, quando destituída de suporte probatório, não é suficiente para embasar uma decisão condenatória. Nesse sentido: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.” (Enunciado 11 – TJMT – publicado em 12/04/2017)

O fato de a testemunha
Odenil
Pedroso ter reconhecido sua assinatura no termo de depoimento extrajudicial também não é
suficiente para sustentar a pretensão acusatória. Se exige a narrativa testemunhal em Juízo por ser a única oportunidade de a defesa exercer o contraditório, vez que na fase inquisitorial inexiste tal possibilidade.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

[...]

Desta feita, inexistindo provas judicializadas da autoria delitiva, inviável a condenação do apelado, razão pela qual a absolvição deve ser mantida. C

om estas considerações, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
.

Cuiabá, 30 de junho de 2022.

José de Medeiros

Procurador de Justiça

Por seu turno, a
cerca da necessidade de absolvição quando a confissão extrajudicial retratada
não foi corroborada em juízo por qualquer outro elemento probatório, sob pena de violação do art. 155
do
Código de Processo Penal, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 20/11/2021)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MÉRITO – APELANTES 1 E 2 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DROGA NÃO ENCONTRADA EM PODER DAS ACUSADAS – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TERCEIROS – MATERIALIDADE DO DELITO NÃO CONFIGURADA – APELANTE 3 –
ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – CONFISSÃO DA FASE INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime. No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes 1 e 2, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em Juízo, pois o interrogatório é exclusivo meio de defesa do agente, devendo, portanto, ser corroborado por outros elementos de prova. Inexistindo provas judicializadas a comprovar a autoria da agente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve-se decidir em favor da mesma, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, necessária
a
sua absolvição
.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

(TJMT, N.U 0004027-19.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021).

Destacamos

A doutrina também não discrepa do aludido entendimento jurisprudencial acima reproduzido, conforme se infere das lições
Guilherme de Souza Nucci
vazadas nos seguintes termos
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu
convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que
o
apela
do
não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como foi afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
o
apela
do
é o
autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão
da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
o
apela
do
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia
antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na
empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018).
Destacamos

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é im
periosa a
manutenção da sentença que
absolv
eu
o
apela
do
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministeria
l
,
nego
provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo irretocável a sentença que absolveu o apelado
da prática do crime de
porte
ilegal de arma de fogo
de

uso permitido
, capitulado no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022